Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Em análise do voto condutor do julgamento, percebe-se que as questões relevantes para o julgamento da controvérsia foram detida e suficientemente enfrentadas por esta Corte Julgadora.

3. Restou assentado por esta Corte, que o contrato firmado pela apelante continha previsão expressa e inequívoca de que o convênio firmado entre as apeladas seria determinante para a execução do objeto contratado, mormente por materializar a própria fonte de onde viriam os recursos para realização do empreendimento.

4. Não há falar, portanto, em nulidade do processo administrativo por “violação à transparência, publicidade e contraditório”. 4.1. As circunstâncias de execução do contrato estavam perfeitamente claras, cabendo ao recorrente sobre elas tomar conhecimento, porque, de fato, não faltou transparência e publicidade, quiçá contraditório, uma vez que não se negou ao ora embargante a possibilidade de questionar os fundamentos invocados pela TERRACAP para realizar a glosa de valores, e, inclusive, efetivamente demonstrar o exato cumprimento dos termos contratuais, o que, todavia, não fez, conforme demonstrado pela prova pericial.

5. Recurso conhecido e não provido.